Tribunal: TJDFT
Processo: 0005886-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUTORIA DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO EM ATO INFRACIONAL DA MESMA NATUREZA. INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Se as provas produzidas nos autos são consistentes e harmônicas em demonstrar que o representado praticou o ato infracional que lhe foi imputado, não há se falar em absolvição.
3. A medida de internação é regida pelo princípio da excepcionalidade, somente devendo ser aplicada quando presente uma das hipóteses elencadas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nenhuma outra medida socioeducativa se mostrar adequada para a reeducação do jovem infrator.
4. A aplicação da medida socioeducativa extrema mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também da persistência na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação anterior de medida socioeducativa de internação em meio fechado, aliadas às condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar a necessidade da atuação efetiva do Estado.
5. Recurso conhecido e desprovido.